Tribunal: TJES
Processo: 0001099-16.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-16.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JICA ADRIAN VIDREL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de citação válida do réu na ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida demanda a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do processo, ou se tal providência é dispensável nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, IV, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando não há pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como a citação do réu.

A intimação pessoal do autor é exigida apenas em casos de abandono da causa (art. 485, III, CPC) ou paralisação por mais de um ano por negligência da parte (art. 485, II, CPC).

No caso concreto, a ausência de citação válida não configura abandono de causa, mas sim falta de pressuposto processual, o que torna desnecessária a intimação pessoal do autor.

A manutenção da sentença é compatível com os princípios da economia e celeridade processual, considerando que não houve omissão do magistrado em oportunizar diligências ao autor para promover a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu constitui falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, sem necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0006800-87.2015.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001099-16.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A
APELADO: JICA ADRIAN VIDREL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual.

O processo versa sobre ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Jica Adrian Vidrel, com o objetivo de cobrança de valores decorrentes de contrato firmado entre as partes. Não obstante as diversas diligências processuais realizadas pelo autor, o processo foi extinto em razão da ausência de citação válida do réu, o que, segundo a sentença, inviabilizou a constituição válida e o desenvolvimento regular do processo.

Inconformado com a decisão, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que o D. Juízo de primeiro grau aplicou indevidamente o art. 485, IV, do CPC, visto que o caso concreto envolveria abandono da causa, enquadrando-se no art. 485, III, do CPC, o qual exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. Defende, ainda, que a sentença violou o princípio da especialidade legislativa e o princípio da concessão de tutela jurisdicional satisfativa, previsto no art. 4º do CPC, que busca a resolução do mérito antes da extinção sem julgamento.

Requer o apelante, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, mediante intimação pessoal para promover os atos necessários ao andamento processual.

Sabe-se que a ausência de citação configura hipótese de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Neste caso, não há obrigatoriedade de prévia intimação pessoal da parte para sanar a falha, pois somente se aplica nas hipóteses de abandono de causa (inciso III) ou no caso de paralisação do processo por mais de um ano por negligência da parte (inciso II). Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DA PRÓPRIA PARTE QUE IMPEDE A ADOÇÃO DE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A ausência de citação configura hipótese de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do inciso IV do art. 485 do CPC. 2 A prévia intimação pessoal da parte para sanar a falha, conforme estabelecido no § 1º do art. 485 do CPC, somente se aplica nas hipóteses de abandono de causa (inciso III) ou no caso de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência da parte (inciso II), circunstâncias distintas da extinção por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes do e. TJES. 3 A aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, por exemplo, com determinação de citação por edital ou de arquivamento do feito nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, depende de efetiva participação da parte exequente, o que não se observou no caso concreto, já que, intimadas por mais de 01 (uma) vez para informar o endereço da parte executada, a exequente não se manifestou nos autos nem demonstrou ter adotado providências no sentido de localizar o paradeiro da parte contrária. Precedentes do e. TJES. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00068008720158080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2019)

Dessa forma, considerando que a extinção não se deu em razão do suposto abandono, desnecessária a intimação pessoal do apelante, tendo em vista que a ausência de promoção da citação se subsume à hipótese prevista no art. 485, inciso IV, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.